Tribunal: CARF
Processo: 10783.900695/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.900695/2014-29
ACÓRDÃO
3002-003.857 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO DE IPI – AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS – ZONA FRANCA DE
MANAUS – AMAZÔNIA OCIDENTAL – ALÍQUOTA ZERO – CLASSIFICAÇÃO
FISCAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 322/STF.
Inexistindo, no momento da saída do fornecedor, o processo de dosagem,
mistura e homogeneização exigido para caracterizar “preparação composta
concentrada” (TIPI 2106.90.10 Ex 01), cada componente do chamado “kit”
deve ser classificado individualmente, com alíquota zero, inexistindo IPI a
creditar. O crédito presumido do art. 6o do DL 1.435/1975 também não se
aplica, ante a ausência de uso direto de matérias-primas agrícolas ou
extrativas regionais.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL – COMPETÊNCIA – SÚMULA CARF No 236 – MULTA
E JUROS.
Compete à Receita Federal do Brasil definir a classificação fiscal (Súmula
CARF no 236), não vinculando atos da SUFRAMA, descrições comerciais,
laudos ou pareceres técnicos. Inviável, ademais, afastar multa de mora,
juros e atualização, ausente decisão administrativa vinculante ou norma
legal que autorize a dispensa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.857 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900695/2014-29
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar os
fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela interessada contra
o Despacho Decisório Eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Jundiaí/SP, que deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento de
crédito de IPI formulado no PER n.o 04806.38090.110711.1.1.01-8048,
reconhecendo apenas R$ 200.060,13, bem como homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP n.o 17126.22273.300112.1.3.01,
resultando em cobrança de R$ 766.280,87 (valor original) em débitos fiscais, ora
contestada.
O crédito em discussão refere-se ao saldo credor de IPI apurado no 1o trimestre
de 2011 pelo estabelecimento incorporado de CNPJ 04.205.454/0013-93 (Mais
Indústria de Alimentos Ltda.).
Segundo o despacho, o valor do crédito não foi integralmente reconhecido em
razão de:
a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento seria inferior ao
valor pleiteado; e
b) glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva,
aduzindo, em síntese, o que segue.
1. Fundamentação da Manifestante
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.857 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900695/2014-29
3
1.1. Origem do crédito e isenções aplicáveis
A interessada sustenta que o saldo credor resulta da aquisição de insumos
(concentrados) isentos, alcançados simultaneamente por:

•
a isenção do art. 81, II, do RIPI/2010, com base no art. 9o do DL
288/1967, por serem produtos fabricados na Zona Franca de Manaus; e

•
a isenção do art. 95, III, do RIPI/2010, com fundamento no art. 6o
do DL 1.435/1975, pois os concentrados foram elaborados com matéria-prima
agrícola adquirida de produtores situados na Amazônia Ocidental.
1.2. Reconhecimento formal pela SUFRAMA
Argumenta que a Resolução CAS/SUFRAMA n.o 298/2007, amparada no Parecer
Técnico n.o 224/2007-SPR/CGPRI/COAPI, atestou que a fornecedora RECOFARMA
cumpre integralmente o Processo Produtivo Básico (PPB), sendo irrelevante o
transporte dos concentrados em “kits” (partes líquidas e sólidas), solução técnica
de natureza físico-química.
Destaca que a SUFRAMA é a autoridade competente para aprovar e fiscalizar o
PPB (art. 4o, I, “c”, do Decreto 7.139/2010) e que não houve processo de cassação
do benefício, de modo que a SRFB não poderia desconsiderar unilateralmente ato
administrativo regularmente expedido, sob pena de violação ao devido processo
legal (arts. 2o, X; 3o, II e III; 38 e 44 da Lei 9.784/1999) e aos arts. 176 e 179 do
CTN.
1.3. Jurisprudência constitucional e infraconstitucional
Reporta-se ao precedente do STF no RE 212.484-RS, que reconheceu o direito ao
crédito de IPI na aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de
Manaus, entendimento que, segundo a contribuinte, permanece hígido mesmo
após os REs 353.657 e 370.682 e enquanto pendente o julgamento do RE 592.891-
SP (tema de repercussão geral).
Sustenta, ainda, que o art. 11 da Lei 9.779/1999 garante o direito ao crédito do
IPI, independentemente de pagamento na operação anterior.
1.4. Idoneidade documental e boa-fé
Aponta que as notas fiscais emitidas pela RECOFARMA são idôneas e atendem aos
requisitos dos arts. 48 e 53 da Lei 4.502/1964, assegurando ao adquirente de boa-
fé o direito ao crédito, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.148.444-
MG e Súmula 509) e do TIT/SP, com caráter vinculante (art. 62-A do RICARF).
1.5. Direito à compensação
Afirma que o crédito apurado pode ser utilizado para quitar, por compensação,
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB, nos termos do art. 74
da Lei 9.430/1996, combinado com o art. 11 da Lei 9.779/1999.
2. Questões de Responsabilidade Tributária e Penalidades
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.857 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900695/2014-29
4
2.1. Responsabilidade da sucessora
Caso não se acolham as teses acima, a contribuinte sustenta que, nos termos do
art. 132 do CTN, a responsabilidade da sucessora limita-se aos tributos devidos
pela sucedida, não alcançando multas de mora nem outros acréscimos legais, pois
“tributo” não se confunde com “obrigação tributária” (art. 113, §1o, CTN) nem
com “crédito tributário” (art. 139, CTN).
2.2. Inaplicabilidade de multa
Ainda que se entenda indevido o crédito, a exigência de multa carece de amparo
legal, haja vista que, à época da apuração, prevalecia entendimento pacífico da
jurisprudência administrativa reconhecendo o direito ao crédito de IPI sobre
insumos isentos (isenção subjetiva regional), aplicando-se o art. 76, II, “a”, da Lei
4.502/1964 e precedentes do CARF (Acórdãos 2202-00.142 e 3402-001.882).
3. Conclusão do Relatório
Em síntese, a contribuinte pleiteia:

•
o reconhecimento integral do crédito de IPI pleiteado no PER n.o
04806.38090.110711.1.1.01-8048;

•
a homologação total da compensação declarada no PER/DCOMP n.o
17126.22273.300112.1.3.01;

•
subsidiariamente, o afastamento da responsabilidade por multa e
acréscimos legais, nos termos do art. 132 do CTN e do art. 76, II, “a”, da Lei
4.502/1964.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Leão Alimentos e Bebidas Ltda.
contra acórdão da 8a Turma da DRJ/Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que manteve o Despacho Decisório
que indeferiu, em parte, o pedido de ressarcimento de IPI e não homologou compensações
formalizadas por meio do PER/DCOMP no 04805.38090.110711.1.1.01-8048, relativas ao saldo
credor apurado em janeiro de 2011.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.857 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900695/2014-29
5
II-
Do Direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de concentrados para bebidas
alcóolicas isentas
O crédito postulado decorre, em síntese, de aquisições de insumos isentos
utilizados na fabricação de produtos tributados: (i) produtos oriundos da Zona Franca de Manaus
(ZFM), amparados no art. 81, II, do RIPI/2010 c/c art. 9o do Decreto-Lei no 288/1967; e (ii)
produtos elaborados com matéria-prima agrícola regional, por estabelecimento situado na
Amazônia Ocidental, nos termos do art. 95, III, do RIPI/2010 c/c art. 6o do Decreto-Lei no
1.435/1975.
A Recorrente sustenta que os insumos adquiridos de Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda. seriam “concentrados” classificados no código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI, fazendo
jus ao crédito de IPI tanto pela tese firmada no Tema 322 do STF (RE 592.891) quanto, de forma
autônoma, pelo art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975. A autoridade fiscal, porém, apurou que os
produtos adquiridos não são concentrados na acepção exigida pela TIPI e pelo Sistema
Harmonizado, mas kits de componentes enviados em embalagens distintas, que não sofrem, na
saída da Recofarma, o processo de dosagem, mistura e, se necessário, homogeneização descrito
na Portaria Interministerial MPO/MICT/MCT no 8/1998 para caracterizar o produto como
“preparação composta concentrada”.
Dessa forma, cada item do kit deve ser classificado individualmente, e as
respectivas posições na TIPI sujeitam-se a alíquota zero, de modo que inexiste imposto a ser
creditado “como se devido fosse”. A DRJ, apoiando-se nesse laudo fiscal e na legislação de
regência, glosou integralmente os créditos e negou o ressarcimento.
É incontroverso que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
592.891, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 322), firmou a seguinte tese:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição
Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”
Tal entendimento é de observância obrigatória por este Conselho, nos termos do
art. 99 do RICARF.
Todavia, a aplicação do precedente exige aderência fática, a qual não se verifica no
caso concreto. A prova colhida demonstra que os produtos não se enquadram, no momento da
saída da Recofarma, no conceito de preparação composta concentrada da posição 2106.90.10 Ex
01 da TIPI, pois não houve a mistura obrigatória na ZFM, e cada componente deve ser classificado
separadamente, com alíquota zero. Sendo zero a alíquota efetiva, inexiste imposto a ser
creditado, não se configurando o cenário examinado pelo STF no Tema 322.
O art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975, reproduzido no art. 95, III, do RIPI/2010,
prevê isenção para produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.857 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900695/2014-29
6
produção regional, por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental, cujos
projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, assegurando ao
adquirente o direito ao crédito de IPI “como se devido fosse”.
Entretanto, a fiscalização apurou que, nos chamados “kits”, não há emprego direto
de matérias-primas agrícolas ou extrativas vegetais regionais in natura, mas sim o uso de produtos
industrializados intermediários (como álcool, caramelo e ácido cítrico). À luz do art. 111, II, do
CTN, que impõe interpretação literal em matéria de isenção, não se admitem isenções por
emprego indireto dessas matérias-primas. Fica, assim, afastada a incidência do art. 6o do DL
1.435/1975 e, por consequência, do art. 237 do RIPI/2010.
O enquadramento fiscal das mercadorias é atribuição típica da Receita Federal do
Brasil, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência administrativa e pela legislação
(Lei no 10.593/2002, art. 6o, I, “c”, c/c Lei no 11.457/2007, art. 2o).
Nesse ponto, aplica-se integralmente a Súmula CARF no 236, que dispõe:
“A classificação fiscal de mercadorias para fins de tributação é de competência
privativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não vinculando a autoridade
fiscal as descrições comerciais, laudos, pareceres ou atos de outros órgãos da
Administração Pública.”
Tal verbete, de caráter vinculante, impede que rótulos comerciais, atos da
SUFRAMA, pareceres técnicos ou laudos particulares prevaleçam sobre a interpretação oficial do
Sistema Harmonizado e da TIPI, cabendo exclusivamente à RFB a definição da classificação correta.
Assim, atos administrativos da SUFRAMA, inclusive aprovações de PPB, não vinculam a
classificação fiscal nem geram, por si, direito a crédito.
III. Idoneidade das notas fiscais e glosa do crédito
Não se discute mera formalidade, mas o próprio mérito do creditamento. Nos
termos dos arts. 251, I, e 427 do RIPI/2010, somente é possível creditar-se com base em
documento idôneo que consigne correta classificação fiscal e que legitime o cálculo do imposto. Se
a classificação fiscal constante das notas não corresponde à realidade (e.g., menção a 2106.90.10
Ex 01 para um conjunto de itens sujeitos a alíquota zero), inexiste suporte jurídico para o crédito,
sobretudo tratando-se de crédito incentivado (sem destaque do IPI na entrada).
IV. Da impossibilidade de multas, juros de mora e correções
Sobre o pedido de afastamento de multa, juros de mora e correção monetária, sob
o argumento de que o art. 16, II, “a”, da Lei no 4.502/64 (citado pelo interessado como art. 76) —
em vigor — excluiria penalidades quando o contribuinte atua conforme “interpretação fiscal
constante de decisão irrecorrível de última instância administrativa”, bem como de que a
jurisprudência então vigente reconheceria o direito ao crédito de IPI em hipóteses análogas.
Não se verifica, nos autos, decisão irrecorrível de última instância administrativa
especificamente aplicável à hipótese dos autos que tenha dispensado multa ou demais acréscimos
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.857 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900695/2014-29
7
relativamente à não homologação de compensações decorrentes de creditamento de produtos
tributados à alíquota zero cuja saída ocorreu com isenção.
Os precedentes trazidos pelo interessado tratam de situações distintas (v.g.,
creditamento vinculado à ZFM/isenção regional ou outras matrizes normativas) e não enfrentam a
mesma base fática e normativa aqui controvertida (alíquota zero na TIPI + isenção na saída). Logo,
inexiste a exigida identidade material para atrair a regra excepcional de dispensa de penalidade.
Com a superveniência do CTN, o afastamento de penalidades, juros ou atualização
com fundamento em decisões administrativas somente se legitima quando lei atribuir eficácia
normativa vinculante a tais decisões para terceiros (arts. 100 e 146 do CTN, por coerência
sistemática). Inexiste norma com tal atributo para o cenário ora discutido.
Também não há ato normativo vinculante (portaria, instrução normativa, solução
de divergência, parecer normativo com caráter geral) que ampare a adoção, pelo contribuinte, da
tese específica aqui rechaçada. Afasta-se, portanto, a aplicação do art. 100, parágrafo único, do
CTN.
A multa de mora, os juros (SELIC) e a atualização decorrem objetivamente da falta
de pagamento no prazo legal, inclusive quando a extinção por compensação não é homologada
(Lei no 9.430/96, art. 74, § 12; e legislação correlata). A discussão de mérito sobre o direito ao
crédito não transmuta a natureza moratória desses acréscimos, que incidem independentemente
de dolo ou má-fé.
Ressalte-se que o reconhecimento posterior de parte do crédito foi parcial e não
abrangeu a parcela impugnada que deu causa à não homologação; quanto a esta, subsiste a mora
e, por conseguinte, os correspondentes acréscimos.
Os julgados citados pelo interessado — a par de versarem sobre crédito ficto em
cenários diversos (p.ex., insumos isentos da ZFM) — não afastam, por si, a incidência de multa e
juros em hipóteses de não homologação de compensação. Ainda que se entenda haver
precedentes favoráveis ao mérito creditício em outras molduras, isso não constitui interpretação
fiscal vinculante e específica apta a dispensar penalidades neste processo, que versa sobre
alíquota zero + isenção e consequente inexistência do crédito tal como declarado.
À vista do exposto, não se configuram os pressupostos fáticos e jurídicos
necessários para a fruição dos créditos de IPI pleiteados, seja pela isenção da Zona Franca de
Manaus (Tema 322/STF), seja pelo crédito presumido do art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/1975. A
classificação fiscal atribuída pela fiscalização – com alíquota zero – deve prevalecer, em
consonância com a Súmula CARF no 236, tornando insubsistentes os créditos apropriados.
Diante disso, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.857 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900695/2014-29
8

Fl. 487
DF CARF MF
Original